Tribunal: TJDFT
Processo: 0764154-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PACOTE DE TURISMO. MAIS DE UM PEDIDO. PEDIDOS VINCULADOS. DEMORA NO ATENDIMENTO. RESERVA DE VOOS DIVERSOS. RESERVA EM HOTEL. NÃO EFETUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFIGURADA. DANO MORAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de indenizatória na qual a parte autora narrou que adquiriu uma passagem aérea (pacote promo) no site da 123 Milhas, com destino a Gramado, com embarque previsto para novembro de 2022. Alegou que, após a efetivação da compra, não recebeu o envio do formulário, tendo cobrado posicionamento por diversas vezes da empresa ré. Aduziu que, ao receber os bilhetes e verificar os horários e a hospedagem, não estavam como planejados, haja visto que foi acordado com a empresa de que a viagem seria junto com seus genitores, tendo vinculado os pedidos, todavia, isso não aconteceu, além de que a reserva no hotel não foi efetuada, causando transtornos e prejuízos. Requer uma indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais para cada autor.
2. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a parte ré à reparação por dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. Irresignado, a empresa ré interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4.1. Sabe-se, ainda, que a responsabilidade pelos serviços prestados pela empresa ré, no presente caso, é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme estatuído no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
5. In casu, a parte recorrida comprovou, por meio de fartos documentos (ID 48050774 e ss), a falha na prestação de serviços da recorrente, além dos transtornos e aborrecimentos suportados antes e durante a execução dos serviços, que vão além do mero dissabor cotidiano. Por seu turno, a recorrente apenas se limitou que alegar a ausência de ato ilícito não se desincumbindo do ônus de provar tais alegações.
6. Não há reparos a ser feito na r. sentença que consignou “Como sabido, a responsabilidade objetiva não impede que a parte ré comprove eventual causa excludente de responsabilidade, na forma do art. 14, § 3o, do CDC. Todavia, assim não agiu a parte ré nos presentes autos, em que não apresentou justificativa plausível para não cumprir os exatos termos do que foi informado antes da contratação do pacote, bem como a prestar o atendimento tempestivo e adequado à parte autora para a solução dos problemas relacionados à marcação do pacote turístico, restando, portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço.”
7. No tocante ao pedido de redução da reparação pelos danos morais, também não assiste razão à recorrente na medida em que se percebe que os fatos vão além do mero descumprimento contratual, caracterizando um aborrecimento injustificado, que vai além das dificuldades normais do dia a dia. Portanto, ao determinar o valor da reparação por danos morais, é necessário levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a situação do prejudicado e a capacidade econômica do responsável, evitando assim o enriquecimento injusto do prejudicado.
7.1. Neste ponto, também acertou a sentença que arbitrou o dano moral em R$2.000,00 (dois mil reais).
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenado a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.
10. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.